Tribunal: TJMT
Processo: 1038924-54.2023.8.11.0041
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE (PARKINSONISMO SECUNDÁRIO). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por IRACY DAS GRAÇAS FERREIRA contra ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, com o objetivo de obter a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, em razão de ser portadora de moléstia grave, bem como a restituição dos valores já indevidamente descontados.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da petição inicial.
3. Nas razões recursais, os réus MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO sustentam que a autora não faz jus à isenção da contribuição previdenciária, pois a perícia médica oficial concluiu que ela não está incapacitada permanentemente para o trabalho, condição exigida pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, §4º, para o reconhecimento da isenção. Alegam que a legislação estabelece requisitos cumulativos — presença da moléstia prevista na Lei Federal nº 7.713/88 e incapacidade total para atividades laborais — não preenchidos no caso concreto. Reforçam que os laudos médicos particulares são unilaterais e não têm força para invalidar a perícia oficial. Ademais, quanto à restituição dos valores, argumentam que os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167 do CTN e a Súmula 188 do STJ, requerendo, ao final, a reforma da sentença com a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a modificação do termo inicial dos juros.
4. Utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: Segundo consta nos autos, a autora, é servidora pública estadual aposentada e pleiteia a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos, em razão de ser portadora Parkinsonismo Secundário (CID G21.1), desde 22/08/2022, conforme demonstra o laudo médico oficial (id. 195328180).
A Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, estabelece a isenção do imposto de renda para aqueles que recebem proventos de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves, entre elas o Parkinsonismo.
A propósito:
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifei)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da isenção, não se exige que a doença seja incapacitante ou que estejam em estágio avançado, bastando o diagnóstico médico da enfermidade prevista em lei, conforme estabelece a Súmula 627 do STJ:
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
Embora a súmula refira-se ao imposto de renda, aplica-se, por analogia e identidade de fundamentos, à contribuição previdenciária, por se tratar igualmente de benefício fiscal reconhecido em razão da condição de saúde do contribuinte, já pacificado pela jurisprudência do STJ.
A incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria encontra respaldo no art. 40, § 18, da Constituição Federal. Já o § 21, antes de sua revogação pela EC nº 103/2019, previa, para os portadores de doença incapacitante, a incidência apenas sobre o valor que superasse o dobro do teto do RGPS.
Entretanto, no Estado de Mato Grosso, tal revogação só produziu efeitos após a edição de lei específica estadual, nos termos do art. 36, II, da EC nº 103/2019. No Estado de Mato Grosso, essa revogação ocorreu com a publicação da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, em 21/08/2020.
Antes disso, prevalecia a redação da Lei Complementar Estadual nº 524/2014, que previa alíquota de 11% sobre o que excedesse o dobro do teto do RGPS para inativos com doença incapacitante.
Com a LC nº 654/2020, a base de cálculo da contribuição passou a ser o que excedesse um salário-mínimo, devido ao déficit atuarial, mas sem exceção para portadores de doença incapacitante.
Somente com a LC nº 700/2021 (vigente em 10/08/2021) foi acrescentado o § 9º ao art. 2º da LC 202/2004, restabelecendo a isenção parcial para portadores de doenças graves, com avaliação perante médico perito oficial, com incidência apenas sobre o que exceder o teto do RGPS.
Logo, a partir de 10/08/2021, deve se observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.
Dessa forma, a sistemática de incidência e isenção sofreu as seguintes alterações normativas: Até 21/08/2020 (LC Estadual 524/2014): incidência de 11% sobre o valor que ultrapassasse o dobro do teto do RGPS para portadores de moléstia incapacitante; De 21/08/2020 a 10/08/2021 (LC 654/2020): incidência de 14% sobre o valor que excedesse um salário-mínimo, sem distinção para moléstia grave; A partir de 10/08/2021 (LC 700/2021): restabelecida a isenção parcial para portadores de doença incapacitante, incidindo 14% apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, IV, da LC 202/2004 c/c art. 31 da Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.
No caso, restou comprovado, por laudo médico oficial (id. 195328180), a autora é portadora de moléstia grave desde 22/08/2022, prevista na referida legislação, o que garante seu direito à isenção de IR e contribuição previdenciária a partir dessa data, nos moldes acima expostos, com direito à restituição dos valores indevidamente retidos”.
5. Nesse sentido, alinha-se à orientação adotada pela instância de origem o precedente desta TRU:
AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – SERVIDOR PÚBLICO –ALIENAÇÃO MENTAL – TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE – PATOLOGIA COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – ISENÇÃO DE IR – ARTIGO 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988 –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038924-54.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Contribuição sobre a folha de salários, Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), IRACY DAS GRACAS FERREIRA - CPF: 346.423.901-20 (RECORRIDO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025